Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712247-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA D E C I S Ã O Apelação – Petição de efeito suspensivo – Fraude da intermediadora – Plano de saúde - Perigo de dano – Probabilidade de provimento do recurso – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tratando-se, pois, de Apelação contra Sentença a qual cassou a antecipação de tutela deferida no início, o recurso não terá duplo efeito legal. Pois bem. À demanda proposta aplicam-se as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a autora demonstra lastro probatório no sentido de que procurou corretora de seguros de saúde para contratação de plano de saúde, ocasião na qual a intermediadora firmou contrato com a empresa BRADESCO SEGUROS S/A. Relatou, em sede inicial, que o plano de saúde foi cancelado em virtude de inadimplemento, sem prévia notificação. Durante o transcurso procedimental, todavia, a ré BRADESCO SEGUROS S/A informou que o cancelamento se operacionalizou por fraude na contratação, tendo em vista que a autora não pertencia à ASBRASERV e o plano ao qual estava vinculada era coletivo empresarial. A demanda foi julgada improcedente, ante a fraude promovida pela intermediadora. Em sede recursal, a parte autora defende a reforma da Sentença, ante a responsabilidade entre fornecedores na cadeia de consumo. Para além, aduz que não pode ser prejudicada por fraude cometida pela intermediadora. Já me manifestei em casos similares pela responsabilidade do fornecedor de plano de saúde, uma vez que lhe falta o dever de cuidado na aferição das informações prestadas pela intermediadora, ocasionando a falha na prestação do serviço que não pode ser imputada ao consumidor. No mesmo sentido, são os precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. RESCISÃO IMOTIVADA. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. 1. A constatação de fraude perpetrada pela empresa estipulante na contratação com a seguradora não é oponível ao consumidor, se não restou comprovada a má-fé do segurado. 2. Hipótese em que a operadora do plano de saúde somente requereu à estipulante a documentação referente ao vínculo empregatício dos segurados cerca de 3 (três) anos após a contratação. Falta de cautela configurada. 3. Estando o consumidor adimplente com as obrigações contratuais, a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo somente se mostra lícita se, decorridos mais de 12 meses da contratação, houver, por parte da operadora, a prévia notificação do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS). 4. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 1319435, 07002248220208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FRAUDE PRATICADA PELA ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA TOTAL. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1 Tratando-se de relação de consumo, cabe à empresa prestadora de serviços tomar as precauções necessárias para evitar a ação de fraudadores, sob pena de se responsabilizar objetivamente pelo fato do serviço, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor e, levando-se em consideração o fato de que a autora, de boa-fé, cumpriu sua obrigação na relação contratual, realizando pagamento de mensalidades referente ao plano de saúde, não há como ser reconhecida a legitimidade da rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, ante a prática de fraude por parte da empresa estipulante. 3. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 5. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a autora encontrava-se em acompanhamento médico quando da ciência do cancelamento do contrato, impõe-se à operadora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito, cuja cobertura foi negada administrativamente. 6. Cuidando-se de tratamento de urgência, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao beneficiário. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1299185, 07122329520188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020.) Inexistindo comprovação de que o consumidor foi participante ativo da fraude realizada pelo estipulante, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano advém da exclusão contratual da beneficiária de forma indevida, afetando a sua saúde. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e mantenho a obrigação do primeiro réu de restabelecer o plano de saúde da apelante, assegurando os atendimentos médicos cabíveis, com a consequente emissão de boletos para contraprestação devida. Intimem-se as partes. Ante o pedido de gratuidade judiciária realizado pela parte apelante em sede recursal, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar os requisitos para concessão da benesse, sob pena de indeferimento. Ressalto que a concessão de gratuidade judiciária possui efeitos ex nunc, não abrangendo eventuais despesas imputadas à parte em momento anterior. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator